Tribunal: TJSP
Processo: 2208811-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão rejeitou o pedido de impenhorabilidade do imóvel aventada pela herdeira. Não comprovação de que o imóvel é bem de família. Penhora efetuada sobre 50% do imóvel (obrigação decorrente de fiança em contrato de locação). Parte ideal da agravante preservada. Pleito indeferido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208811-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
FLÁVIA FREDDI, é agravado LUIS ANTONIO DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208811-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2208811-33.2020.8.26.0000 – São José do Rio Preto
Agravante: Flávia Freddi
Agravado: Luis Antonio de Abreu
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43811)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra
decisão
rejeitou
o
pedido
de
impenhorabilidade do imóvel aventada pela
herdeira. Não comprovação de que o imóvel é
bem de família. Penhora efetuada sobre 50% do
imóvel (obrigação decorrente de fiança em
contrato de locação). Parte ideal da agravante
preservada. Pleito indeferido. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto por Flávia Freddi contra a decisão (fls. 42 e 46) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Luiz Antonio de Abreu contra
Francis da Silveira Xavier, Maria de Lourdes Pinto Ribeiro, Alirio Freddi e
Luzia Cassiano Freddi, rejeitou o pedido de impenhorabilidade do imóvel
aventada pela herdeira. Requer, de início, a concessão da justiça gratuita.
Tece considerações a respeito dos fatos e fundamentos jurídicos. Ressalta que
no curso do cumprimento de sentença foi penhorado 50% do bem do
executado Alírio Freddi, falecido. Diz que com o falecimento de sua genitora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208811-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
passou a ser detentora de 16,66% dos direitos sobre o imóvel penhorado e
que esta parte ideal não corresponde a parte penhorado nestes autos (50% de
Alírio). Assevera sobre a impenhorabilidade do bem de família. Reforça que a
impenhorabilidade do bem de família de parte não penhorada nestes autos
não havia sido aventada nos autos. Aduz que a proteção à moradia da família
ou da entidade familiar atinge a inteireza do bem. Insiste na
impenhorabilidade do bem de família. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo. Postula o provimento do recurso.
É a essência do relatório.
De início, prejudicado o pedido de justiça gratuita,
diante da concessão do benefício pelo Juízo de 1o grau (fls. 255, E-Saj de 1o
grau).
Para melhor compreensão do caso, trata-se de
pedido de impenhorabilidade de bem família, em fase de cumprimento de
sentença, em que o exequente requereu a penhora sobre 50% da parte ideal do
imóvel do executado, fiador, Alírio Fredi (fls. 23). Com falecimento de Alírio
Fredi (fls. 15), e habilitação dos herdeiros, Flávia Freddi aventou a
impenhorabilidade da inteireza do bem, por ser detentora de 16,66% dos
direitos sobre o imóvel penhorado.
O recurso não merece provimento.
Registre-se, como pontou a Magistrada de 1o grau,
que a questão da impenhorabilidade da parte ideal penhorada do imóvel já foi
analisada nos autos e afastada, uma vez que o bem penhorado não se
encontra sob o manto protetor da Lei no 8.009/90, uma vez que a situação é
excepcionada pelo art. 3o, VII, da citada legislação (fls. 197, E-Saj de 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208811-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
grau).
Com relação ao pedido de impenhorabilidade
aventado pela agravante, anote-se que não restou demonstrado, ainda, que a
recorrente seja proprietária de 16,66% do bem. Não há, nos autos, qualquer
documento que comprove ter havido partilha, nem a existência de inventário,
ou mesmo que haja outros detentores de fração do imóvel.
Não bastasse isso, também não restou devidamente
comprovado que o imóvel penhorado é bem de família, repetindo, mais uma
vez que o parte penhorada decorre de fiança concedida em contrato de
locação.
De qualquer forma, ainda que a agravante tivesse
regularmente comprovado a qualidade do imóvel, o próprio Superior Tribunal
de Justiça, entendeu que a fração ideal do bem de família pode ser penhorado.
Confira-se: Recurso Especial. Execução. Título Extrajudicial. Duplicatas.
Omissão Inexistente. Prequestionamento Ausente. Imóvel. Bem De Família.
Descaracterização. Reexame De Provas. Súmula No 7/Stj. Acórdão
Recorrido. Jurisprudência Desta Corte. Dissonância. Penhora. Fração Ideal
De Coproprietário. Possibilidade. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é
possível a penhora de fração ideal dos recorridos sobre o imóvel que se
encontra em condomínio e servindo de residência para sua genitora. 2. A
jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de ser possível a
penhora de fração ideal de imóvel caracterizado como bem de família. 3. A
fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada à
hasta pública, devendo a constrição judicial incidir apenas sobre as frações
ideais de propriedade dos executados. 4. Recurso especial conhecido em
parte e provido. (Recurso Especial no 1.457.491 - SP (2014/0116414-6)
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208811-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Destarte, o agravo não merece ser provido, devendo
a decisão ser mantida conforme proferida, por encontrar-se correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator